Tribunal: STF
Processo: ARE 1468644
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE DETENTO DECORRENTE DE REBELIÃO EM PRESÍDIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONDUTA OMISSIVA – NEGLIGÊNCIA – DEVER DE VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PENSÃO ALIMENTÍCIA – DEPENDÊNCIA DO FILHO MENOR PRESUMIDA – FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RENDA DO FALECIDO - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade pela custódia e integridade física de presos é solidária do Estado de Mato Grosso do Sul e da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário AGEPEN, tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo entre eles. Preliminar rejeitada. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em decorrência de assassinato de detento em presídio, diante da previsão do artigo 5º, inciso XLIX e artigo 37, §6º da Constituição Federal. Entendimento consolidado pelo o Supremo Tribunal Federal, no Tema 592, no sentido de que em caso de morte do custodiado, a responsabilidade do Estado é objetiva, cabendo ao Estado, o ônus de comprovar que tomou as medidas necessárias para evitar o dano. Configurado o dever indenizatório, a fixação do quantum da indenização deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, considerando-se o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, de modo que não deve ser excessivo, a fim de evitar um enriquecimento ilícito da vítima, nem colocar o réu em situação de insolvência, tampouco deve ser tão ínfimo, sob pena de não surtir nenhum efeito educativo e/ou punitivo, o que poderia até mesmo estimular a reincidência. Quantum indenizatório reduzido. Embora o autor não tenha trazido aos autos qualquer documento comprobatório da dependência econômica, tal fato é presumido, por ser filho menor do de cujus. Como a parte autora não comprovou os rendimentos do de cujus, considera-se o que o falecido auferia renda de um salário mínimo, razão porque indevida a destinação de sua integralidade para o alimentado, sendo de fixar o percentual de 2/3 de pensionamento. Os juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, devem ser calculados, a contar do evento danoso nos termos da Súmula 54, do STJ” (e-doc. 13). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 (e-doc. 19).



    Assevera que “a questão relacionada ao índice de juros de mora e de correção monetária aplicável no caso de condenação da Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública que envolve interesse dos Estados Federados e da União, pelo que se observa que a questão é relevante do ponto de vista jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa” (fl. 5, e-doc. 19).



    Salienta que, “quanto ao índice aplicável, cumpre ressaltar que com a publicação da Emenda Constitucional nº 113 em 09/12/2021 (que entrou em vigor na data de sua publicação, conforme o seu artigo 7º), foram alterados os consectários da condenação da Fazenda Pública, restando previsto no seu artigo 3º que no caso de condenação da Fazenda Pública a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente” (fl. 6, e-doc. 19).



    Pede o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para “a reforma do v. acórdão recorrido, sob pena de violação e negativa de vigência as artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que quanto ao índice aplicável à indenização por danos morais e ao pensionamento mensal seja aplicada a Emenda Constitucional nº 113/2021 (que entrou em vigor na data de sua publicação, conforme o seu artigo 7º) que alterou consectários da condenação da Fazenda Pública, a fim de que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente” (fl. 7, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula 282 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispõe-se:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Estão pendentes de análise neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, que têm como objeto a legitimidade jurídica das disposições da Emenda Constitucional n. 113/2021:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT em face do inteiro teor da Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, que ‘Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências’” (ADI n. 7.047/DF, DJe 19.12.2019).



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CFOAB, a ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – AMB, a CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS – CPSM, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CARREIRAS E ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO – CONACATE e a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES DE POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL, contra (a) as Emendas Constitucionais nºs 113/2021 e 114/2021, por violação do Estado democrático de direito (art. 1º, CRFB), do devido processo legislativo (arts. 5º, LIV, 55, III, 60, I e § 2º, CRFB), do princípio da separação dos poderes (art. 2º, CRFB), do direito de propriedade (art. 5º, XXII, CRFB), do princípio da isonomia (art. 5º, caput, CRFB), do direito à tutela jurisdicional efetiva e razoável duração do processo (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CRFB), do princípio da segurança jurídica, da coisa julgada e do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CRFB), do princípio do juiz natural (art. 5º XXXVII e LIII, CRFB), do devido processo legal (art. 5º, LIV, CRFB) e dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas (art. 37, CRFB); e (b) a Emenda Constitucional nº 95/2016, para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 107, caput e I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (ADI n. 7.064-MC/DF, DJe 22.2.2022).



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.047, busca-se a declaração de inconstitucionalidade “total do texto autônomo e das alterações constitucionais e transitórias promovidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, por violação aos dispositivos da Constituição Federal”. No parecer, a Procuradoria-Geral da República assim opinou sobre a constitucionalidade do art. 3º do Emenda Constitucional n. 113/2021:



    “É constitucional o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, que elegeu a ‘taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)’ como índice de ‘atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora’ nas ‘discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (...), inclusive do precatório’. (...) A aplicação imediata (inclusive aos precatórios já expedidos) das alterações relativas ao regime de pagamento de precatórios, trazidas pela Emenda Constitucional 113/2021, não viola as garantias constitucionais do direito adquirido e da coisa julgada nem os princípios da isonomia e da efetividade da jurisdição” (manifestação da Procuradoria-Geral da República na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.047, em 24.5.2022).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento dessas ações diretas poderá afetar interpretação dada pelo Tribunal de origem ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, visando proceder à aplicação imediata da Taxa Selic na atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública e à determinação do marco temporal dessa incidência. 



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para se aguardar o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade. 



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064. Assim, por exemplo: RE n. 1.445.186, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.8.2023; RE n. 1.414.008, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.4.2023; RE n. 1.443.964, de minha relatoria, DJe 29.8.2023; ARE 1.431.410, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.9.2023; e RE n. 1.463.326, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 31.10.2023.



    5. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, após o que exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora